Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-66.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Provas]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO REBELATO - CPF: 112.431.648-59 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO - CPF: 671.924.838-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À AMPLA DEFESA. NULIDADE DECLARADA. AGRAVO PROVIDO.

Pela análise dos documentos carreados aos autos, constata-se que no caso não houve intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, apesar de ter sido proferido despacho nesse sentido pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa no caso em exame, tendo em vista que não foi oportunizada a garantia conferida
pelos artigos
465
,
§ 1º
, I, II e III, 466, §2º e
477
da novel legislação processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jacób André Bringsken
,
Carlos Roberto Rebelatto
e
Antônio Francisco Castro
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas – Processo nº 1- 58.1995.8.11.0003, proposta pelo
Ministério Público
, que, a despeito da ausência intimação, declarou a nulidade apenas dos atos processuais praticados após a realização da perícia.

Alegam os agravantes que o Código de Processo Civil é claro quando determina a forma a ser seguida na publicação dos atos processuais, que acarretam a intimação das partes e as consequências da não-observação desses dispositivos; afirmam que está evidenciado a ausência dos agravantes nos autos por falta de intimação dos atos processuais praticados.

Argumentam que a falta de intimação tem o condão de macular todos os atos subsequentes que dele dependam, e, portanto, ressaltam que houve cerceamento de defesa, merecendo reforma a decisão agravada, para ser decretada a nulidade do processo, a partir da folha 126 - momento em que era a oportunidade dos agravantes alegarem eventual impedimento do Perito, indicar assistente técnico e formular quesitos, em estrita observância ao devido processo legal, como primeira oportunidade de falar nos autos, conforme reza o art. 138, §1º, do Código de Processo Civil.

Ressaltam, ademais, que
a
simples realização de ato processual em desatendimento à forma prescrita em lei traz, em si, presunção de prejuízo, violando frontalmente as regras dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição da República e 431-A do Código de Processo Civil.

Outrossim, destacam que o art. 431-A do CPC tem uma relação direta com os princípios constitucionais do processo e que a inobservância da intimação ocasiona, em regra, nulidade, se não foi oportunizado à parte o direito de alegar eventual impedimento do Perito, indicar assistente técnico e formular quesitos, em estrita observância ao devido processo legal.

Afirmam, ainda, que a não observação do disposto no art. 431-A do CPC, macula o princípio da "pas de nullité sans grief", ou seja, a necessidade de se demonstrar a existência de prejuízo à parte que não teve ciência do ato.

Ao final, postularam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

O Relator que me antecedeu neste feito – Dr. Edson Dias Reis, indeferiu o pedido liminar (Id 6066693), o que deu ensejo à interposição de agravo interno (Id 6972909), cujas contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id 6990194).

Quanto ao agravo de instrumento, as contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id. 6867756), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou dizendo: “em se tratando de causa madura ao julgamento, manifesto-me, desde já, pelo desprovimento do Agravo Regimental e, como consequência, o desprovimento do Agravo de Instrumento”. (Id. 21687475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jacób André Bringsken
,
Carlos Roberto Rebelatto
e
Antônio Francisco Castro
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas – Processo nº 1- 58.1995.8.11.0003, proposta pelo
Ministério Público
, que, a despeito da ausência intimação, declarou a nulidade apenas dos atos processuais praticados após a realização da perícia.

A questão posta em juízo diz respeito a ocorrência de nulidade diante da ausência de intimação da parte do decisório que nomeou o
expert
, bem como franqueou a possibilidade de quesitação e indicação de assistentes.

O juízo primevo reconheceu a ausência de intimação dos agravantes acerca do decisório, entretanto manteve hígida a prova pericial, reconhecendo apenas a nulidade dos atos posteriores.

Consoante as contrarrazões apresentadas, a resposta pautou-se na invocação do princípio da "pas de nullité sans grief", ou seja, a necessidade de se demonstrar a existência de prejuízo à parte que não teve ciência do ato.

Pois bem.

A controvérsia posta em juízo mostra-se singela.

Não obstante a alegação da necessidade de se demonstrar o prejuízo, há que se respeitar princípios maiores, dentre eles, os constitucionalmente previstos, como o devido processo legal e a ampla defesa.

Desse modo, reconhecida a necessidade da realização da prova pericial contábil para solução da controvérsia, não há como se aproveitar o ato se em momento anterior a sua produção, desobedeceu-se a comandos, previsto na norma legal, e que mitigam a ampla defesa.

O legislador pátrio ao comandar a intimação prévia da parte acerca do decisório que nomeou o perito, e faculta a apresentação de quesitos e assistente técnico, decorre de verdadeira observância a ampla defesa substancial, estabelecido na Carta Magna.

A ausência de intimação, impede as partes a oportunidade de se manifestar quanto ao perito nomeado, seja em relação a sua parcialidade ou mesmo capacidade técnica para produção da prova.

No mesmo sentido, a falta de intimação tolhe a possibilidade das partes de formularem quesitos, e a indicação de assistente técnico.

A falta mencionada, deriva também da impossibilidade de eventual assistente acompanhar a perícia quando designada.

Feitas as ponderações supra, resta evidente o prejuízo ocasionado com a falta de intimação e demonstra a necessidade de se reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores ao decisório que determinou a realização da prova pericial.

Ao não intimar a parte do decisório mencionado, o Juízo violou o princípio do devido processo legal e seus corolários – contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais insculpidos no inciso LV da Constituição da República.

Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa no caso em exame, tendo em vista que não foi oportunizada a garantia conferida pelos artigos
465
,
§ 1º
, I, II e III, 466, §2º e
477
da novel legislação processual, cito:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da
intimação do despacho de nomeação do perito
:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

(...)

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Dessa forma, não oportunizada a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, impõe-se o retrocesso do feito para que nova perícia seja realizada, porquanto evidente a violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa.

Vige em nosso direito processual civil o princípio da instrumentalidade das formas, onde não se reconhece, nem se declara a nulidade do ato processual, sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito.

Sob análise do caso em concreto, o prejuízo para a parte agravante é notório, uma vez que foi impedida de formular quesitos e os assistentes foram impedidos de acompanhar e apontar a metodologia, documentação e valores, não podendo influir sobre a prova ainda mais diante do número de caixas de documentos a serem analisadas.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial, não é discricionariedade, trata-se de imposição legal.

Como poderiam os agravantes ter apresentado quesitos, se não foram sequer intimados do despacho que nomeou o perito.

A propósito, colho precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL - NOMEAÇÃO DE PERITO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - ARTIGO 421, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSITENTE - NULIDADE DOS ATOSPROCESSUAIS - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA- RECURSO DESPROVIDO
. -
De acordo com o artigo 421, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Se a parte autora não foi intimada do despacho que nomeou os peritos, e, até a constatação do referido vício processual pelo juiz de primeiro grau, seus procuradores não tiveram vista dos autos, correta a decisão que declara a nulidade dos atos processuais, inclusive das perícias, pois houve clara ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório

e da ampla defesa
.” (TJ-MG - AI: 10625070747542001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013)

Em sentido contrário, prejuízo nenhum há a outra parte, com a decretação da nulidade.

Destarte, o meu prudente é reconhecer a nulidade dos atos processuais, pois, a realização da prova pericial deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando se trata de perícia de grande complexidade como a do presente caso.

Por fim, à luz da Teoria dos Precedentes fomentada sob a nova ótica processual, colho julgados desta Corte de Justiça nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO –
PARTE NÃO INTIMADA DA DATA E DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

Demonstrado o prejuízo da parte, que não pode acompanhar o andamento da carta precatória expedida para realização de perícia grafotécnica, que culminou com a ausência de intimação da nomeação do perito, e, consequentemente da apresentação de quesitos e assistente técnico , deve ser anulada o ato.
(N.U 0098579-78.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTIMAÇÃO DE PARTE DIVERSA DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA ACERCA DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
NULIDADE
DA SENTENÇA RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelante PREVIVAG, após a contestação, não foi mais intimado para os demais atos processuais. A secretaria, por erro, intimava sempre o INSS para se manifestar, quando na realidade quem tinha que ser intimada era a PREVIVAG, ora Apelante.
2.
Ausência de intimação da parte legítima para manifestar sobre a realização de prova pericial. 3. Ausência de intimação da parte Apelante para se manifestar sobre o laudo pericial.
4.
Nulidade
da sentença por restar configurado cerceamento de defesa, haja vista que a parte foi impedida de apresentar
quesitos
e indicar
assistente

técnico
, ou seja, ofensa ao contraditório e ampla defesa.
5. A intimação dos atos processuais que ocorre na pessoa diversa daquela que realmente deveria ter sido intimada, impede que esta tenha esta tenha ciência dos atos necessários a promover o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, devendo, portanto, ser reconhecida e declarada nula a sentença por claro e inequívoco cerceamento de defesa
.
6. Prejudicado os demais argumentos.
7. Recurso de
Apelação
provido para declarar nula a sentença por cerceamento de defesa.
(N.U 0025402-46.2013.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NÃO INTIMAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – ART. 431-A, CPC/73 - NÃO ACOMPANHAMENTO DO ATO JUDICIAL - PREJUÍZO DEMONSTRADO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ SOBRE JUNTADA DE DOCUMENTOS - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1.
As partes deverão ter ciência da data e local designados para a realização dos trabalhos, sob pena de
nulidade
do ato (Art. 431-A do CPC/73). 2. Contudo, a falta de ciência da data e do local para início da produção da prova, por si só, não acarreta
nulidade
, de modo que cabe à parte demonstrar o prejuízo advindo da inobservância da lei. 3. Na hipótese, inolvidável que restou comprovado o prejuízo suportado pela ré, tendo em vista que o
assistente

técnico
por ela indicado ficou impedido de acompanhar a realização da perícia, inclusive de ter acesso aos documentos apresentados pela autora para análise, bem como de formular
quesitos
suplementares por ocasião do ato pericial, o que era essencial, mormente porque o pedido para a produção da prova pericial era exatamente para aferir a liquidez da autora
. 4. Como se isso não bastasse, a sentença também se fundou nos documentos juntados pela autora e pela terceira interessada, todavia, a ré sequer foi intimada para se manifestar a respeito, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que corrobora o cerceamento de defesa da ré, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.
(N.U 0009636-84.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO QUE MANTEVE A DATA DA PERÍCIA
, MESMO DURANTE A GREVE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO -
FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO
.
Se o
assistente

técnico
do requerido não compareceu à perícia, porque este não foi intimado da decisão que manteve a data de sua realização, mesmo durante a greve dos servidores do Poder Judiciário, impõe-se o reconhecimento da
nulidade
do ato, por cerceamento de defesa, com violação do artigo 431-A do Código de Processo Civil
. (N.U 0093920-02.2010.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/01/2011, Publicado no DJE 25/01/2011)

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ACIDENTE COM VEÍCULO - NÃO-ACIONAMENTO DE AIR BAG - LIMINAR DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA -
NOMEAÇÃO DE PERITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA INDICAR
ASSISTENTE

TÉCNICO
E APRESENTAR QUESITOS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 431-A DO CPC -
NULIDADE
DA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO
.
A não-observância da regra processual para realização de perícia importa em
nulidade
. É indispensável a intimação das partes para início da produção de provas, dando conhecimento quanto à data e ao local em que o perito realizará os trabalhos
(art. 431-A, CPC)
(N.U 0038106-15.2004.8.11.0000, , BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2004, Publicado no DJE 23/12/2004)

Analisada as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de declarar a nulidade dos atos processuais posteriores a nomeação do perito, para que seja oportunizado a parte a se manifestar acerca do expert nomeado, indicar quesitos e assistentes técnicos, ficando anulada a prova pericial produzida sem a participação do recorrente, por ofensa ao devido processo legal substancial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019